Tribunal: STF
Processo: RE 91570
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
Ação de acidente do trabalho. Moléstia profissional não compreendida na relação organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), como dispõem a Lei 6.367/76, art. 2º, § 1º, I, e o Decreto 79.037/76.
II. Recurso extraordinário que se não conhece, eis que não suscitada a argüição de relevância; o único fundamento válido do excepcional cinge-se em afronta à Constituição e aqueles tidos como preceitos invocados não foram considerados pelo acórdãos recorridos. Incidência do R.I., art. 308, caput, seu inciso IV, d, e Súmula 282 e 356. Precedentes do S.T.F. (RR.EE. nºs 92.297, 92,445, 91.868, 91.885 e 92.048)